Tribunal: TJES
Processo: 5012479-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO CAETANO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. QUEBRA DE FIANÇA. PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, imputado pela posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12). A defesa pleiteia a substituição da prisão por cautelares diversas, o reconhecimento da nulidade pela ausência de audiência de custódia e a restituição da fiança declarada perdida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, diante da pena branda do crime imputado; (iii) determinar se houve quebra indevida da fiança, com consequente perda do valor prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização de audiência de custódia não acarreta automaticamente a nulidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A finalidade da audiência de custódia, voltada à aferição de eventual ilegalidade da prisão, foi suprida pelas revisões e impugnações já promovidas pela defesa.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente e dos indícios de envolvimento no tráfico de drogas, o que evidencia sua periculosidade.

6. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

7. A quebra da fiança encontra amparo nos arts. 327, V, 341 e 343 do CPP, diante do descumprimento das condições impostas e da notícia de prática de novo crime doloso.

8. O pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 336 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e garantidas as prerrogativas constitucionais do paciente.

2. A decretação e manutenção da prisão preventiva são legítimas quando fundamentadas em risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

3. O pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 336 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 310, 312, 327, V, 336, 341 e 343; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STF, Rcl nº 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06.03.2023; STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.05.2024; TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012479-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROMARIO CAETANO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ROMARIO CAETANO DA SILVA
face ao suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, que, nos autos do processo nº 5004889-46.2025.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que
(i)
a manutenção da custódia é mais gravosa que eventual condenação pelo crime de posse de arma, cuja pena máxima não excede 3 (três) anos de detenção;
(ii)
o decreto prisional se ampara em ações penais pretéritas e elementos genéricos, sem demonstrar a presença dos requisitos contemporâneos e específicos do art. 312 do CPP;
(iii)
o paciente não foi apresentado à autoridade judicial após sua prisão, o que configuraria nulidade por violação à Resolução nº 213/2015 do CNJ e a tratados internacionais de direitos humanos;
(iv)
“
A quebra de fiança exige comprovação formal e regular de descumprimento (CPP, art. 341). A mera suposição não autoriza a perda do valor nem a prisão cautelar
”; e
(v)
as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

Por tais motivos, pugna a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e o reconhecimento de que não houve quebra de fiança com a consequente restituição do valor.

Informações prestadas e acostadas no ID 15895785.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16178306, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, a defesa aponta a não realização da audiência de custódia como um evidente constrangimento ilegal, capaz de invalidar a prisão do paciente.

Sabe-se que a audiência de custódia, conquanto seja um instrumento de vital importância para a proteção dos direitos fundamentais do custodiado, notadamente para verificar a legalidade da prisão e coibir eventuais abusos, não se reveste de caráter absoluto a ponto de, por sua ausência, fulminar de ilegalidade uma prisão preventiva validamente decretada e em curso.

Neste viés, conforme consolidado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

No mesmo sentido, inclusive, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: “
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021).

Aliás, foi o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14.05.2024) – destaquei.

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe: 01.06.2023) – destaquei.

Assim, eventual não realização da audiência de custódia, por si só, não afasta a legalidade da prisão preventiva, caso atendidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.

Neste sentido, sabe-se que o art. 310 do Código de Processo Penal prevê a obrigatoriedade da audiência de custódia em relação à prisão em flagrante, que tem como objetivo notório a garantia da legalidade da prisão e a proteção dos direitos do preso.

Conforme se depreende da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a audiência de custódia chegou a ser designada. Ocorre que, na data agendada, o paciente não se encontrava custodiado em estabelecimento prisional, conforme aponta a certidão de ID 69632852 do processo referência. Por essa razão, o ato foi cancelado.

Ademais, ainda que o mandado de prisão tenha sido cumprido posteriormente ao cancelamento do ato inicial e que, até a presente data, não foi realizada a audiência de custódia, denota-se que a prisão foi objeto de revisão e de impugnação pela defesa, tendo o Juiz das Garantias analisado sua necessidade e manutenção na decisão de ID 70818963 e a autoridade apontada como coatora nas decisões de ID 72315235 e 74846247.

Desta forma, a reanálise da cautelar pelo Juízo de primeiro grau, em tese, cumpre com o objetivo institutivo da audiência de custódia, isto é, afastar, quando for o caso, eventual ilegalidade instituída contra o denunciado.

Superado este ponto, argumenta a defesa que a prisão preventiva seria desproporcional e carente de fundamentação idônea, porquanto o crime imputado ao paciente – posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.
caput
, do Estatuto do Desarmamento) – possui pena branda de detenção.

Contudo, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada ao isolar o fato que originou o flagrante (a posse da arma) de todo o contexto fático e pessoal que motivou a decretação da medida extrema.

Isso porque, a prisão preventiva não foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, mas sim para a garantia da ordem pública, diante do robusto e concreto risco de reiteração delitiva demonstrado nos autos, além da presença de indícios de que o paciente atua no tráfico de drogas (ID 67715707 do processo referência).

Conforme ressaltado tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Ministério Público, o paciente ostenta um histórico criminal relevante, porque, pesa em seu desfavor múltiplas condenações anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas, o que, por si só, já constitui um indicativo eloquente de sua periculosidade, configurando a “
conduta criminal habitual
” mencionada pelo
parquet
.

Ainda, o motivo precípuo para decretação da prisão do paciente foi constatação de que, mesmo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança, surgiram novos e veementes indícios de que o paciente persistia na senda criminosa.

Com efeito, a decisão objurgada menciona expressamente que, após a soltura, um indivíduo conhecido como Wildson procurou o paciente para a negociação de drogas, informação esta extraída da análise do aparelho celular de um terceiro investigado. Vejamos:

“(...)
Por outro lado, despeito da fiança arbitrada pela autoridade policial, que se deu de forma regular, não sendo, pois caso de cassação de fiança, nota-se que houve representação pela prisão preventiva do indiciado e nesse sentido, verifica-se que a prisão ocorreu em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos de nº 5003843-22.2025.8.08.0030, por conta do suposto envolvimento do então representado com tráfico ilícito de drogas.

De outra quadra, verifica-se que o investigado foi condenado por tráfico de drogas nas ações penais tombadas sob o nº 0003309-91.2010.8.08.0030, 00061580220118080030 e 0003768-93.2010.8.08.0030, todas na Comarcas de Linhares.

Além disso, de acordo com as investigações e o relatório da análise do aparelho celular de Wildson de Oliveira Gomes, investigado em outro procedimento, teria se apurado conversas que indicavam que Wildson após ser posto em liberdade procurou Romário para compra de drogas.

Assim, embora no cumprimento da busca e apreensão somente se tenha logrado êxito em encontrar na posse de arma há indícios de que ele atua no tráfico de drogas, ou seja, há indícios de autoria como requisito da prisão preventiva.

Noutro giro, além da presença de indício de autoria e a materialidade (comprovada pelos provas obtidas pela autoridade material, sobretudo no procedimento envolvendo o alvo Wildson, a custódia cautelar, ainda que medida extrema, se mostra necessária para garantir a ordem pública e até mesmo eventual aplicação da Lei Penal.

Desse modo, acolhe-se a representação formulada pela autoridade policial para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de Romário Caetano da Silva nos termos do art. 312 do CPP, com registro de que o prazo de validade do mandado de prisão é 21/11/2030. (...)”
- destaquei.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Nesta feita, a prisão preventiva, justificada no risco de reiteração delitiva, não pode ser afastada apenas com base numa projeção hipotética da pena a ser aplicada ao final do processo, especialmente quando o comportamento do agente sinaliza a continuidade de práticas criminosas mais graves, como o tráfico de entorpecentes.

Aliás, o próprio Ministério Público estadual, ao oferecer a denúncia pelo crime do Estatuto do Desarmamento, ressaltou que “
Quanto ao eventual crime de tráfico de drogas, foi encaminhada cópia integral do referido IP à 3ª Promotoria de Justiça Criminal para adoção das medidas cabíveis, tendo em vista a atribuição para a matéria
”.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Noutro giro, a defesa se insurge contra a perda do valor da fiança, alegando que não houve comprovação de descumprimento das condições impostas.

Contudo, a decisão impugnada (ID 15263369) aponta expressamente que o paciente frustrou diligências para sua localização, como também há indícios de que praticou nova infração penal dolosa. A ver:

“(...) DA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA

No que tange ao pedido de restituição da fiança, também não merece acolhimento. Consta dos autos que o acusado descumpriu as condições impostas, abandonando a residência informada e frustrando diligências para sua localização, o que caracteriza clara tentativa de obstrução da persecução penal, ensejando, nos termos do art. 343 do Código de Processo Penal, a perda do valor prestado a título de fiança.

Demais disso, há notícia nos autos de que o Réu é investigado por novo fato típico (tráfico de drogas), conforme apontado em conversas extraídas de celular de terceiro investigado, o que configura causa suficiente à quebra da fiança, nos termos do art. 327, inciso V, do CPP.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de restituição. (...)”

Ambas as situações, previstas nos artigos 327 e 341 do Código de Processo Penal, configuram causa para a quebra da fiança e, consequentemente, para a perda do valor, nos termos do art. 343 do mesmo diploma legal.

De qualquer forma, o pedido sequer pode ser analisado nesta fase processual, uma vez que “
O pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 336 do Código de Processo Penal
” (TJMA; ACr 0000037-36.2019.8.10.0057; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 08/02/2024)

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Desta forma, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pelos indícios de que voltou a praticar o crime de tráfico de drogas mesmo após ser beneficiado com a liberdade provisória.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)